Tribunal: CARF
Processo: 13884.901537/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901537/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.105 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LATECOERE DO BRASIL INDUSTRIA AERONAUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Per/Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ (Parecer
Normativo COSIT 02/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para reconhecer que deve fazer parte do saldo
negativo de IRPJ, do ano calendário de 2006, os valores das estimativas pagas através de
compensação com saldos negativos de anos anteriores, devendo os autos retornarem à unidade
de Origem para continuação da análise da liquidez e certeza do crédito, considerando as
estimativas pagas por compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo da não homologação de compensação, cujo crédito está
em suposto saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, no montante original de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901537/2015-27
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901537/2015-27

55.036,35, conforme sintetiza o relatório proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO, através do
Acórdão n° 16-80.474 (e-fls. 27 a 40):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que
reconheceu parcialmente o direito creditório e, por decorrência, homologou em parte a
compensação de débitos declaradas na DCOMP no 04378.03665.310111.1.3.02-3369.
O interessado entregou por via eletrônica a Declaração de Compensação no
04378.03665.310111.1.3.02-3369 (fls.4/9), em 31/01/2011, na qual pleiteia o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2006, no valor original de R$ 55.036,35, e a compensação do débito nela
declarado.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD) de fl. 10 homologando
parcialmente a compensação declarada, em razão da não confirmação da compensação
das estimativas de janeiro e fevereiro de 2006, declaradas na DCOMP no
42237.24041.310111.1.3.02-9254, nos valores de R$ 24.612,59 e R$ 17.785,63,
respectivamente. O saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2006, reconhecido pela
autoridade fiscal, foi de R$ 12.638,13, correspondente ao IRRF declarado na DCOMP,
conforme abaixo se observa:

Cientificado em 09/06/2015 (AR de fl. 15), o contribuinte apresentou, em 03/07/2015, a
Manifestação de Inconformidade (MI) de fls. 16/18, alegando, em síntese:
i) Que apesar de receber orientação, antes da emissão do DD, para retificar a DCOMP
face às inconsistências identificadas pelo SCC, entendeu não ser necessária a retificação
pois os valores de créditos não confirmados referiam-se às estimativas de janeiro e
fevereiro
de
2006
declaradas
como
compensadas
na
DCOMP
no
42237.24041.310111.1.3.02-9254, cuja não homologação ainda estava em julgamento
na DRJ através do PAF no 13884.900274/2013-77;
ii) Face à pendência do julgamento sobre a não homologação destas estimativas, solicita
o acatamento da MI e o não prosseguimento da cobrança.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901537/2015-27

A 8a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
O voto vencedor concluiu que, na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006, é cabível a glosa das estimativas de janeiro e de fevereiro de 2006, cujas compensações
não foram homologadas no processo 13884.900274/2013-77. Acórdão emitido sem ementa, nos
termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de 27 de setembro de 2017:
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, conforme Termo de
Abertura de Documento, no dia 16/07/2018 (e-fl. 48) e, irresignada com a decisão, apresentou
Recurso voluntário aos 15/08/2018 (e-fls. 51 e 52 a 76), defendendo o posicionamento
sedimentado no Parecer Cosit no 18/2006.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
No caso sob exame, a Recorrente declara possuir saldo negativo de IRPJ, ano
calendário 2006, no valor de R$ 55.036,35. Considerando esse saldo negativo, apresentou
Per/Dcomp para quitar débitos próprios.
A autoridade administrativa homologou parcialmente a compensação apresentada,
reconhecendo saldo negativo de IRPJ disponível no valor R$ 12.638,13 – Despacho Decisório à
e-fl. 10. Dentre os valores não reconhecidos, estavam as estimativas pagas através de
compensação com saldos negativos anteriores.
A manifestação de inconformidade foi julgada, por maioria de votos,
improcedente pela DRJ, sob o fundamento de que os pagamentos das estimativas realizados
através de declarações de compensação com saldos negativos de anos anteriores não haviam sido
homologadas e concluiu que essas estimativas não poderiam compor o saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2006.
No recurso voluntário, a Recorrente defende seu direito ao reconhecimento do
crédito em relação às compensações de estimativas e aduz que deve ser aplicado o entendimento
do Parecer COSIT no 18/2006.
É fundamental destacar que a DRJ, ao negar provimento à manifestação de
inconformidade, fê-lo em razão de que parte das parcelas do crédito haviam sido quitadas através
de compensação não homologada, visto que foi apresentada fora do prazo legal. Ocorre, porém,
que manter esse entendimento impõe situação gravosa à Recorrente, senão vejamos:
Ao meu ver, a não homologação das compensações vinculadas às estimativas de
IRPJ acarretará, em efeito cascata, o não reconhecimento do saldo negativo apurado ao final do
exercício, contudo o § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02,
assim dispõe:
§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901537/2015-27

O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação validamente realizada (aquela que
cumpre as formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o
Fisco poder desconsiderá-la no futuro.
Isso correu porque aos valores relativos às compensações não homologadas
deverão ser aplicados os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa SRF no
600, de 2005 (vigente à época), como abaixo exposto:
Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será exigido
com os respectivos acréscimos legais.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada calculada sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, na hipótese em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
aplicando-se os seguintes percentuais.
Ora, as compensações não homologadas serão objeto de lançamento de ofício,
encaminhados à Dívida Ativa da União e enviadas à Procuradoria da Fazenda Nacional para
eventual cobrança judicial.
A própria Receita Federal, emitiu Parecer Normativo COSIT no 02, de 13 de
outubro de 2018, demonstrando entendimento idêntico quando determina que na hipótese de não
homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ, conforme assim trecho destacado da ementa:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901537/2015-27

de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii)
o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
Esse conselho administrativo também possui posição idêntica, conforme ementas
de julgamentos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. Ano
calendário: 2003. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE
SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento
a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de
outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. .(grifos nossos)
(...)
(Processo no 10880.902887/2011-29, acórdão no 1201-001.548, de 25 de janeiro de
2017, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, Relator Luis Fabiano Alves
Penteado)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -CSLL
Ano calendário: 2002. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Na determinação do saldo negativo da CSLL passível de ser restituído ou
compensado é necessária a comprovação do regular pagamento/compensação das
estimativas que compõem o saldo negativo da CSLL, considerando-se regular
compensação a indicação do débito em Dcomp, ainda que esta venha a ser não
homologada.(grifos nossos)
(Processo no 16306.000072/2008-18, acórdão no 1201-001.673, de 16 de maio de 2017,
da 1a Turma Ordinária dav2a Câmara da 1a Seção, Relator Paulo Cezar Fernandes de
Aguiar)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901537/2015-27

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação de estimativas não homologada,
os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito. COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO. Na composição do saldo negativo do IRPJ
passível de restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial,
nesse último caso desde que albergadas por depósito no montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO
EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE
OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR À FORMA. Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava
ação que questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido após
formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram integralmente depositados
judicialmente, em conta única do Tesouro. Negar que tais depósitos componham o saldo
negativo pleiteado, é impor ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais,
negar tal reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o
Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
(Processo no 12448.915404/2013-52, acórdão no 1401-003.499, de 12 de junho de 2019,
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, Relator Daniel Ribeiro Silva)
Segundo posicionamento da COSIT e de reiterados julgamentos do CARF, a
manutenção do não reconhecimento do crédito com base nas compensações de estimativas não
homologadas não deve prevalecer e, em razão disso, deve ser reconhecido o valor do saldo
negativo apurado pela Recorrente na DIPJ.
Vê-se que, no caso dos autos, a Per/Dcomp 42237.24041.310111.1.3.02-9254
apresentada foi considerada válida, contudo não foi homologada e, portanto, será objeto de
lançamento de ofício para cobrança do débito ali confessado.
Diante do exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
reconhecer que deve fazer parte do saldo negativo da IRPJ do ano calendário de 2006 os valores
das estimativas pagas através de compensação com saldos negativos de anos anteriores, devendo
os autos retornarem à unidade de Origem para continuação da análise da liquidez e certeza do
crédito, considerando as estimativas pagas por compensação.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital